Tribunal: TJDFT
Processo: 0738605-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738605-67.2021.8.07.0001 RECORRENTE: KÁTIA SOUZA MONTEIRO DE JESUS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. CONTADORIA DO JUÍZO. VALORES A MENOR. AUSENTE. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais, julgou improcedente o pedido visando a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de valores desfalcados na conta do PASEP, em decorrência de suposta má prestação de serviços bancários. 1.1. Na apelação, a autora suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pede a reforma da sentença reiterando os argumentos deduzidos na inicial. Alega que os valores depositados em sua conta PASEP foram mal administrados pelo banco réu, o qual não promoveu a atualização da quantia. 2. Cerceamento de defesa – afastado. 2.1. No caso, a contadoria judicial apurou de forma precisa que o valor devido à autora de sua conta PASEP corresponde exatamente ao montante sacado, tendo sido observado e aplicados os índices disponibilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional pelo banco requeridos, inexistindo qualquer incorreção. 2.2. Enfim, a apelante não aponta de forma precisa eventual equívoco no cálculo efetuado pela contadoria, sendo certo que os descontos e débitos verificados decorreram por motivo justificado pelo banco recorrido, conforme nomenclatura apresentada, constituindo prova da parte autora demonstrar que eventual quantia não fora creditada na folha de pagamento, conforme indicada pela instituição financeira. 2.3. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.4. Não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos. 3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 3.1. Na mesma ocasião também foi criado o PIS, Programa de Integração Social, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/75 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, sendo agentes arrecadadores de ambos, na forma do decreto mencionado, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). 3.2. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, que se encerrou em 30 de junho de 1989). O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão desses valores. 3.3. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, no art. 239, deu nova destinação aos valores arrecadados, cessando o aumento do capital das contas então existentes. O mesmo artigo estabeleceu novos arranjos para quem já se beneficiava dos programas e, ainda, para os ingressantes com remuneração de até dois salários-mínimos mensais. 3.4. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP. 4. Nesta ação, questiona-se a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, justificando a competência da Justiça local. 4.1. A pretensão deduzida somente encontraria amparo nas seguintes hipóteses: a) se demonstrada a ilegalidade ou inconstitucionalidade das diretrizes impostas pela União – matéria estranha aos limites desta demanda; ou b) caso constatada a inobservância, pelo Banco do Brasil, dos parâmetros de correção e atualização legalmente estabelecidos – circunstância não verificada no caso vertente. 4.2. Assim, uma vez que não se tem como cogitar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PIS-PASEP, porquanto submetidas a regramento legal específico, cabia à requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. A autora alega que o banco não promoveu a atualização monetária, nem aplicou os juros correspondentes sobre os valores depositados em sua conta PASEP. 5.1. O banco réu, por sua vez, juntou extratos que demonstram que a parte autora recebeu seus rendimentos anuais em sua folha de pagamento. Desta feita, incumbia à apelante demonstrar que os lançamentos não foram creditados em sua folha de pagamento, o que não fez. 5.2. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP deveria o autor ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil, providência da qual não se desincumbiu. 5.3. A apelante nem mesmo indicou quais percentuais não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo, nos termos do art. 7o do Decreto Federal n.o 4.751/2003. 5.4. Inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP do requerente, o pedido inicial é improcedente. 6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 6.1. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa. 7. Apelo improvido. A recorrente alega violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 11 e 489, incisos II, III e IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devido o retorno dos autos à origem para que se determine a devida instrução processual, mediante apresentação de nova manifestação do perito judicial. Defende ser cabível a inversão do ônus da prova, ao argumento de que cabe ao recorrido a comprovação acerca dos pagamentos de saldos e rendimentos referentes ao PASEP. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 65141111). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 2.486.806, Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/04/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à mencionada ofensa aos artigos 11 e 489, incisos II, III e IV, ambos do Código de Processo Civil, porquanto de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.435.819/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, pois o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à inversão do ônus da prova (...) exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.357.073/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025